Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011063-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA VITORIA LTDA - CNPJ: 28.477.125/0001-26 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE GASPAROTTO BLOS - CPF: 068.907.141-80 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO E DESTINATÁRIO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Yelum
Seguros S.A. contra acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, majorou os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. A embargante alegou erro material, sustentando que (i) a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre condenação pecuniária, e (
ii
) o recurso versava unicamente sobre a ilegitimidade passiva de Vitor Henrique Gasparotto
Blos
, cuja exclusão do polo passivo foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão ao majorar honorários em favor da parte vencida no recurso; e (
ii
) definir se a base de cálculo e o percentual de majoração dos honorários estão de acordo com o art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários recursais deve observar a sucumbência recursal, beneficiando exclusivamente o patrono da parte vencedora na instância recursal.

O recurso foi interposto unicamente por
Yelum
, com o objetivo de rediscutir a ilegitimidade passiva de Vitor, cuja exclusão do polo passivo foi mantida integralmente. Logo, Vitor foi vencedor na instância recursal.

O acórdão incorreu em erro material ao majorar os honorários recursais em favor da parte vencida no recurso, contrariando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, uma vez que a exclusão de Vitor do polo passivo ocorreu sem condenação pecuniária, com base no art. 485, VI, do CPC.

A majoração de honorários deve observar a mesma base de cálculo da sentença, sendo devida a elevação de 10% para 15% sobre o valor da causa, em favor do advogado de Vitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC deve beneficiar exclusivamente o patrono da parte vencedora na instância recursal.

A base de cálculo dos honorários, quando a parte for excluída do polo passivo por ilegitimidade reconhecida com base no art. 485, VI, do CPC, deve ser o valor atualizado da causa.

O erro material na fixação dos honorários recursais pode ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 1.022; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1011063-30.2022.8.11.0041

Embargante(s):
YELUM SEGUROS S.A.

Embargado(s):
AUTOESCOLA VITORIA LTDA E VITOR HENRIQUE GASPAROTTO BLOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
YELUM SEGUROS S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte
autora
, ora embarga
nte

(I
d.

271722872
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que
a sentença de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não em 15%, como mencionado no acórdão.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde
da lide restem negligenciados.

A embargante alega a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, na medida em que este majorou os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação, sem observar que o recurso interposto versava apenas sobre a questão da legitimidade passiva de Vitor, cuja exclusão do polo passivo foi mantida, de forma unânime.

Com razão a embargante.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora no recurso, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o único recurso interposto foi o da própria
Yelum
e dizia respeito exclusivamente à pretensão de rediscutir a ilegitimidade passiva de Vitor, que fora reconhecida na sentença.

Esse recurso foi integralmente desprovido, razão pela qual a majoração dos honorários recursais deve beneficiar exclusivamente o advogado de Vitor Henrique Gasparotto
Blos
, que logrou êxito em sede recursal.

O acórdão, contudo, determinou a majoração dos honorários em favor da parte vencida no recurso, o que configura inequívoco erro material.

Ademais, a base de cálculo dos honorários fixados na sentença em favor de Vitor foi o valor atualizado da causa, tendo em vista que sua exclusão se deu com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva), e não houve condenação pecuniária em seu desfavor.

Portanto, impõe-se a correção do erro, com a majoração dos honorários recursais devidos por
Yelum
ao advogado de Vitor Henrique Gasparotto
Blos
, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material e declarar que os honorários advocatícios recursais devidos por
Yelum
Seguros S.A. em favor do advogado de Vitor Henrique Gasparotto
Blos
, são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025